Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744926-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JUNIOR AGRAVADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. D E S P A C H O Conforme os arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação em face do pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2023 17:00:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador